Tribunal: TJSP
Processo: 1022132-46.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Creditamento de ICMS considerado indevido pelo Fisco – Empresa declarada inidônea após a negociação travada pelos comerciantes – Fornecedora acusada de fraude tributária milionária – Prova documental impugnada pelo Fisco – Autora que concordou com a realização de prova pericial – Questões de mérito pendentes que precisam ser esclarecidas – Deve o magistrado jungir seu

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Creditamento de ICMS considerado indevido pelo Fisco – Empresa declarada inidônea após a negociação travada pelos comerciantes – Fornecedora acusada de fraude tributária milionária – Prova documental impugnada pelo Fisco – Autora que concordou com a realização de prova pericial – Questões de mérito pendentes que precisam ser esclarecidas – Deve o magistrado jungir seu ofício à busca efetiva de uma solução para o caso submetido à sua análise – Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil – Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para realização de prova pericial – Apelação fazendária parcialmente provida.